Tribunal: TJES
Processo: 0012074-59.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012074-59.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSUE DOS REIS

APELADO: ADRIANA DE SOUSA SILVA

RELATOR:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO ENTRE EX-CÔNJUGES. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. VEÍCULOS PARTILHADOS. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação ordinária que julgou parcialmente procedentes seus pedidos e procedente a reconvenção, condenando as partes ao pagamento de alugueres relativos ao uso exclusivo de bens comuns partilhados – imóvel e veículos –, além da fixação de honorários sucumbenciais e reconhecimento de gratuidade de justiça. O apelante requer: (i) a alteração do termo inicial para cobrança de alugueres sobre o imóvel para data anterior ao trânsito em julgado da sentença da ação de partilha; (ii) a exclusão da condenação ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, por inexistência de uso exclusivo; e (iii) a desocupação do imóvel pela apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para cobrança de alugueres pelo uso exclusivo do imóvel comum deve retroagir à data da separação de fato ou da notificação extrajudicial; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do apelante ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, sem prova de uso exclusivo; e (iii) determinar se é possível exigir a desocupação do imóvel comum por meio da presente ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na situação dos autos, o termo inicial para a cobrança de alugueres pelo uso exclusivo de imóvel comum por ex-cônjuge deve coincidir com o trânsito em julgado da sentença que consolidou a partilha e estabeleceu o condomínio.

A utilização exclusiva de veículo partilhado não pode ser presumida; é indispensável a demonstração inequívoca de que a outra parte foi impedida de exercer o direito de copropriedade, o que não foi comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da obrigação de pagamento de alugueres por uso exclusivo de imóvel comum entre ex-cônjuges é o trânsito em julgado da sentença que estabeleceu a partilha e consolidou o condomínio.

A condenação ao pagamento de alugueres por veículos comuns exige prova inequívoca de uso exclusivo e impedimento de fruição pelo coproprietário.

A desocupação de bem indivisível em copropriedade deve ser buscada por meio de ação de dissolução de condomínio, e não em ação ordinária de cobrança de indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

JOSUÉ DOS REIS
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14933271), nos autos da ação ordinária que move em desfavor de
ADRIANA DE SOUZA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais deduzidos pelo apelante e procedente a reconvenção manejada pela apelada nos seguintes termos:
(i)
condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de alugueres pela utilização exclusiva do imóvel comum situado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 595, bairro de Lourdes, em Vitória/ES, a serem apurados em fase de liquidação, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de partilha (processo nº 0002535-74.2013.8.08.0024), na proporção de 50%;
(ii)
condenou o autor/reconvindo ao pagamento de alugueres pelos veículos comuns partilhados – um Pajero Full, placa MGR-4667, e um Fiat Uno, placa MSD-6180 –, igualmente a serem apurados em fase de liquidação, desde a data do trânsito em julgado da sentença da Vara de Família, observada a proporção condominial;
(iii)
impôs ao autor/reconvindo o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa principal, e à ré, honorários arbitrados em 20% sobre o valor da reconvenção; e

(iv)
suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

O apelante apresentou razões no evento nº 14933272, sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
a necessidade de reforma da sentença para reconhecer como termo inicial da obrigação da apelada de pagar alugueres o momento em que passou a usar o imóvel com exclusividade (julho de 2013), ou ao menos desde a notificação extrajudicial;
(ii)
o descabimento da condenação imposta ao apelante ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, por ausência de uso exclusivo, alegando que os bens sempre estiveram à disposição da recorrida; e
(iii)
a necessidade de desocupação do imóvel pela apelada, seja para assegurar a fruição do bem pelo autor com sua atual família, seja para preservar seu direito constitucional de propriedade e possibilitar a manutenção do imóvel, que se encontra em depreciação contínua.

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no evento nº 14933277.

É o relatório. Cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

*

O SR. ADVOGADO MARCOS ANTÔNIO RUY BUARQUE JÚNIOR:-

Boa tarde Excelência, boa tarde 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, cumprimento também a eminente representante do Ministério Público. Saúdo a todos em nome da Presidência da 3ª Câmara Cível do Estado do Espírito Santo.

Excelências, represento os interesses de Josué dos Reis. Vamos aos fatos. O apelante e a apelada ajuizaram a ação de dissolução de partilha. Essa ação transitou em julgado em 2016 e ficou decidido que três bens, um imóvel e dois veículos, seriam partilhados 50% para o apelante e 50% para a apelada. Em outras palavras, o apelante teria direito a 50% do imóvel, a apelada teria direito a 50% do imóvel. O apelante teria direito a 50% dos dois veículos, a apelada também teria direito a 50% dos dois veículos.

Nesta ação, o que o apelante busca é a restituição do imóvel, bem como o pagamento de 50% dos aluguéis referentes à sua cota parte. Por que o apelante quer a retomada deste imóvel? Porque este imóvel lhe pertence, este imóvel é seu, foi constituído antes mesmo do casamento com a apelada. A apelada, por sua vez, apresentou uma reconvenção e nessa reconvenção também pleiteou aluguéis referentes a esses dois veículos.

E, neste momento, vamos explicar, vamos sustentar o motivo pelo qual a sentença da magistrada precisa ser reformada. A magistrada concedeu os 50% dos aluguéis. No entanto, fixou como termo inicial o trânsito em julgado da sentença de dissolução e partilha. No entanto, a apelada teve posse exclusiva deste imóvel muito antes do trânsito em julgado da sentença de partilha desses bens. A apelada teve a posse exclusiva deste imóvel em 2013, quando o apelante teve que sair do imóvel.

Em relação ao pedido do pagamento dos aluguéis relativos ao veículo, a magistrada concedeu esse pagamento à apelada. No entanto, a apelada não tem direito ao pagamento, uma vez que o apelante nunca teve posse exclusiva destes bens. Sempre estiveram à disposição da apelada. A apelada nunca demonstrou interesse em ter estes bens. Ora, se não há interesse, se nunca apresentou nenhuma pretensão, neste momento ela não poderia pleitear os aluguéis, uma vez que o apelante sequer foi notificado de maneira extrajudicial sobre a sua pretensão.

E em relação à retomada do imóvel, Excelências, a magistrada fundamentou a sua sentença no sentido da improcedência do pedido e fundamentou no sentido de que se trata de um direito social previsto no artigo 6º.

No entanto, o que o apelante requer não é um direito social, o apelante quer o reconhecimento de um direito individual, o direito de propriedade previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Direito social é uma relação entre Estado e cidadão e o que o apelante quer é a sua propriedade.

Nesses termos, Excelências, o apelante pede provimento do seu recurso. Muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Peço o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
18/11/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Conforme relatado,
JOSUÉ DOS REIS
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14933271), nos autos da ação ordinária que move em desfavor de
ADRIANA DE SOUZA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais deduzidos pelo apelante e procedente a reconvenção manejada pela apelada nos seguintes termos:
(i)
condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de alugueres pela utilização exclusiva do imóvel comum situado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 595, bairro de Lourdes, em Vitória/ES, a serem apurados em fase de liquidação, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de partilha (processo nº 0002535-74.2013.8.08.0024), na proporção de 50%;
(ii)
condenou o autor/reconvindo ao pagamento de alugueres pelos veículos comuns partilhados – um Pajero Full, placa MGR-4667, e um Fiat Uno, placa MSD-6180 –, igualmente a serem apurados em fase de liquidação, desde a data do trânsito em julgado da sentença da Vara de Família, observada a proporção condominial;
(iii)
impôs ao autor/reconvindo o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa principal, e à ré, honorários arbitrados em 20% sobre o valor da reconvenção; e

(iv)
suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

O apelante apresentou razões no evento nº 14933272, sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
a necessidade de reforma da sentença para reconhecer como termo inicial da obrigação da apelada de pagar alugueres o momento em que passou a usar o imóvel com exclusividade (julho de 2013), ou ao menos desde a notificação extrajudicial;
(ii)
o descabimento da condenação imposta ao apelante ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, por ausência de uso exclusivo, alegando que os bens sempre estiveram à disposição da recorrida; e
(iii)
a necessidade de desocupação do imóvel pela apelada, seja para assegurar a fruição do bem pelo autor com sua atual família, seja para preservar seu direito constitucional de propriedade e possibilitar a manutenção do imóvel, que se encontra em depreciação contínua.

Da análise dos autos percebe-se que no bojo da ação de divórcio registrada sob o nº 0002535-74.2013.8.08.0024, as partes transigiram sobre a obrigação alimentar do autor e a decretação do divórcio (fls. 193/194).

Especificamente sobre o imóvel objeto da presente ação, qual seja, casa localizada na rua Santa Rita de Cássia, nº 595, bairro de Lourdes, Vitória/ES, quando da homologação da transação, o magistrado determinou a ocupação exclusiva por
ADRIANA DE SOUZA SILVA
até ulterior decisão sobre a partilha de bens, o que somente ocorreu com a prolação da sentença (fls. 48/55), ocasião em que determinou-se a formação de condomínio sobre o bem.

Desse modo, embora legítima a fixação de aluguel em favor do condômino não ocupante do imóvel, deve ser mantido o termo inicial da obrigação o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio, o que ocorreu em 25/05/2016, momento em que houve consolidação do condomínio sobre o bem imóvel em 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge.

Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de modificação do termo inicial para contagem dos alugueres, que deve permanecer 25/05/2016, data do trânsito em julgado do v. acórdão manteve a sentença que homologou a partilha do imóvel. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. MATÉRIA A SER DECIDIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. DESPESAS DE IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE DE QUEM EXERCE O USO EXCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventuais controvérsias acerca da forma de alienação do bem deverão ser discutidas e resolvidas na fase de cumprimento de sentença.
2. O termo inicial para a cobrança de aluguéis deve ser estabelecido a partir do momento em que o ex-cônjuge toma ciência inequívoca do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel. Precedentes. 2. 1. No caso, o direito à cobrança dos aluguéis somente se consolidou com o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha, momento em que a divisão do patrimônio foi formalizada, estabelecendo-se a base jurídica necessária para a exigibilidade da indenização.
3. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos coproprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AC 0710593-97.2022.8.07.0004; Ac. 1976305; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025) (Sem grifos no original).

Outrossim, não determinada a desocupação do bem comum na r. sentença proferida na ação de divórcio, não há amparo para o deferimento da medida. Em se tratando de comunhão de bens, o instrumento jurídico adequado à resolução de conflitos de posse exclusiva é a ação de dissolução de condomínio, nos moldes do art. 1.322 e seguintes do Código Civil.

Por fim, quanto à condenação do autor ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, ao reverso do que ocorreu com o imóvel objeto da lide principal, não houve determinação judicial garantindo o uso exclusivo dos veículos Pajero Full, placa MGR-4667, e Fiat Uno, placa MSD-6180 pelo requerente.

Ademais, a requerida/reconvinte não comprovou nos autos a utilização exclusiva dos veículos pelo autor/reconvindo. Tampouco se observa qualquer ato inequívoco praticado por este no sentido de impedir ou obstar o exercício da copropriedade por parte da requerida/reconvinte.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca de exclusividade na utilização dos veículos por parte do autor/reconvindo, deve ser afastada a condenação ao pagamento de aluguéis a título de indenização proporcional pela fruição dos bens. A simples detenção ou manutenção dos veículos em local sob responsabilidade do apelante, sem demonstração de que a apelada tenha sido impedida de deles usufruir, não autoriza a conclusão de uso exclusivo ou esvaziamento do direito de copropriedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de aluguéis pela utilização dos veículos partilhados na ação de divórcio.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JOSUÉ DOS REIS
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 14933271), nos autos da ação ordinária que move em desfavor de
A
DRIANA DE SOUZA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais deduzidos pelo apelante e procedente a reconvenção manejada pela apelada nos seguintes termos:
(i)
condenou a requerida/reconvinte ao pagamento de alugueres pela utilização exclusiva do imóvel comum situado à Rua Santa Rita de Cássia, nº 595, bairro de Lourdes, em Vitória/ES, a serem apurados em fase de liquidação, com termo inicial a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de partilha (processo nº 0002535-74.2013.8.08.0024), na proporção de 50%;
(ii)
condenou o autor/reconvindo ao pagamento de alugueres pelos veículos comuns partilhados – um Pajero Full, placa MGR-4667, e um Fiat Uno, placa MSD-6180 –, igualmente a serem apurados em fase de liquidação, desde a data do trânsito em julgado da sentença da Vara de Família, observada a proporção condominial;
(iii)
impôs ao autor/reconvindo o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa principal, e à ré, honorários arbitrados em 20% sobre o valor da reconvenção; e

(iv)
suspendeu a exigibilidade das verbas de sucumbência da parte beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, §§ 2º e 3º, CPC).

O apelante apresentou razões no evento nº 14933272, sustentando, em síntese, o seguinte:
(i)
a necessidade de reforma da sentença para reconhecer como termo inicial da obrigação da apelada de pagar alugueres o momento em que passou a usar o imóvel com exclusividade (julho de 2013), ou ao menos desde a notificação extrajudicial;
(ii)
o descabimento da condenação imposta ao apelante ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, por ausência de uso exclusivo, alegando que os bens sempre estiveram à disposição da recorrida; e
(iii)
a necessidade de desocupação do imóvel pela apelada, seja para assegurar a fruição do bem pelo autor com sua atual família, seja para preservar seu direito constitucional de propriedade e possibilitar a manutenção do imóvel, que se encontra em depreciação contínua.

Da análise dos autos percebe-se que no bojo da ação de divórcio registrada sob o nº 0002535-74.2013.8.08.0024, as partes transigiram sobre a obrigação alimentar do autor e a decretação do divórcio (fls. 193/194).

Especificamente sobre o imóvel objeto da presente ação, qual seja, casa localizada na rua Santa Rita de Cássia, nº 595, bairro de Lourdes, Vitória/ES, quando da homologação da transação, o magistrado determinou a ocupação exclusiva por
A
DRIANA DE SOUZA SILVA
até ulterior decisão sobre a partilha de bens, o que somente ocorreu com a prolação da sentença (fls. 48/55), ocasião em que determinou-se a formação de condomínio sobre o bem.

Desse modo, embora legítima a fixação de aluguel em favor do condômino não ocupante do imóvel, deve ser mantido o termo inicial da obrigação o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de divórcio, o que ocorreu em 25/05/2016, momento em que houve consolidação do condomínio sobre o bem imóvel em 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge.

Dessa forma, não merece acolhimento o pedido de modificação do termo inicial para contagem dos alugueres, que deve permanecer 25/05/2016, data do trânsito em julgado do v. acórdão manteve a sentença que homologou a partilha do imóvel. Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. MATÉRIA A SER DECIDIDA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. USO EXCLUSIVO POR UM DOS CONDÔMINOS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TERMO INICIAL. DESPESAS DE IPTU E TLP. RESPONSABILIDADE DE QUEM EXERCE O USO EXCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventuais controvérsias acerca da forma de alienação do bem deverão ser discutidas e resolvidas na fase de cumprimento de sentença.
2. O termo inicial para a cobrança de aluguéis deve ser estabelecido a partir do momento em que o ex-cônjuge toma ciência inequívoca do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do imóvel. Precedentes. 2. 1. No caso, o direito à cobrança dos aluguéis somente se consolidou com o trânsito em julgado da ação de divórcio e partilha, momento em que a divisão do patrimônio foi formalizada, estabelecendo-se a base jurídica necessária para a exigibilidade da indenização.
3. Embora as despesas de conservação do condomínio sejam de responsabilidade de todos os condôminos, caso a posse do bem seja exercida de forma exclusiva por um dos coproprietários, incumbe a este o pagamento das obrigações, além dos tributos devidos no período do uso exclusivo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; AC 0710593-97.2022.8.07.0004; Ac. 1976305; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Mauricio Silva Miranda; Julg. 06/03/2025; Publ. PJe 19/03/2025) (Sem grifos no original).

Outrossim, não determinada a desocupação do bem comum na r. sentença proferida na ação de divórcio, não há amparo para o deferimento da medida. Em se tratando de comunhão de bens, o instrumento jurídico adequado à resolução de conflitos de posse exclusiva é a ação de dissolução de condomínio, nos moldes do art. 1.322 e seguintes do Código Civil.

Por fim, quanto à condenação do autor ao pagamento de alugueres pelos veículos partilhados, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, ao reverso do que ocorreu com o imóvel objeto da lide principal, não houve determinação judicial garantindo o uso exclusivo dos veículos Pajero Full, placa MGR-4667, e Fiat Uno, placa MSD-6180 pelo requerente.

Ademais, a requerida/reconvinte não comprovou nos autos a utilização exclusiva dos veículos pelo autor/reconvindo. Tampouco se observa qualquer ato inequívoco praticado por este no sentido de impedir ou obstar o exercício da copropriedade por parte da requerida/reconvinte.

Dessa forma, à míngua de prova inequívoca de exclusividade na utilização dos veículos por parte do autor/reconvindo, deve ser afastada a condenação ao pagamento de aluguéis a título de indenização proporcional pela fruição dos bens. A simples detenção ou manutenção dos veículos em local sob responsabilidade do apelante, sem demonstração de que a apelada tenha sido impedida de deles usufruir, não autoriza a conclusão de uso exclusivo ou esvaziamento do direito de copropriedade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da presente apelação e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença de primeiro grau apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de aluguéis pela utilização dos veículos partilhados na ação de divórcio.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.